Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-56.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-56.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:

APELADO: TAISE DA SILVA ASSUNCAO

Advogado(s)
:
JODELSE DIAS DUARTE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional relativos ao período laborado entre os anos de 2013 a 2020, com exclusão das parcelas prescritas e abatimento daquelas eventualmente pagas administrativamente.

II. Q
uestão em discussão

2. São duas as questões postas em discussão: (i) definir se a contratação por tempo determinado da autora, renovada por sucessivos anos letivos, configura desvirtuamento da contratação temporária, autorizando o pagamento de verbas remuneratórias típicas de vínculo estável; (ii) estabelecer se o ente público comprovou o adimplemento das verbas pleiteadas, afastando a condenação imposta na sentença.

III. R
azões de decidir

3. A contratação por tempo determinado, renovada consecutivamente durante os anos letivos de 2013 a 2020, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, configurando vínculo contínuo e permanente, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral.

4. O reconhecimento da nulidade do vínculo não exime a Administração Pública do dever de remunerar o trabalho prestado, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme entendimento do STF no RE 705.140 (Tema 916).

5. As provas constantes nos autos — incluindo declarações e fichas financeiras emitidas pela própria municipalidade — comprovam a prestação dos serviços e a ausência de pagamento das verbas remuneratórias correspondentes.

6. Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não foi feito, inexistindo prova de pagamento das verbas pleiteadas.

7. No mais, não há como prosperar a alegação de indevida condenação ao pagamento do FGTS, uma vez que tal verba sequer foi objeto do pedido, não integrando a controvérsia dos autos.

8. Verificada a sucumbência recursal, incide o disposto no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação sucessiva de contratos temporários por períodos letivos consecutivos configura desvirtuamento da contratação temporária e autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

2. A Administração Pública, ainda que celebre vínculo nulo, deve remunerar o trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.08.2020 (Tema 551); TJBA, Ap. Cív. nº 80018876020188050219, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.05.2024; TJBA, Ap. Cív. nº 05004784520158050022, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 05.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000761-56.2021.8.05.0255
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICIPIO DE
N
ILO PEÇANHA

e
TAISE DA SILVA ASSUNCAO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termo do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA